Tribunal: TJMT
Processo: 1020882-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020882-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETA (TERCEIRO INTERESSADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO QUE SE SUB-ROGOU NOS SEUS DIREITOS– HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA NO RAI 1017235-48.2021.8.11.0000 – PERDA DO OBJETO -
RECURSO PREJUDICADO
.

Não persiste a arguição dos agravantes de que diante do indeferimento da homologação do acordo firmado entre o exequente e terceiro o juiz não poderia autorizar a sub-rogação deste último, alterando o polo passivo, uma vez que em segundo grau o ajuste foi homologado e com isso, ocorre a perda do objeto recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020882-51.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial,
indeferiu a homologação do contrato de Sub-Rogação e Outras Avenças celebrado entre as partes, mas deferiu a substituição processual do polo ativo pela JNR
.

A agravante alega que o agravado pleiteou que fosse homologado o Instrumento Particular de Pagamento com Sub-rogação e Outras Avenças com a JNR Agropecuária Ltda em que são sócios Paulo Mocelin e sua esposa, e a consequente retificação do polo ativo da demanda.

Aduz que o juízo
a quo
indeferiu a homologação, ao entendimento de que os interessados deveriam ajuizar ação homologatória, porém, deferiu a
“substituição processual do Banco Sistema S/A pela credora sub-rogada JNR Agropecuária Ltda.”

Afirma que houve contradição, pois
não

se pode deferir a substituição antes de se homologar o contrato de sub-rogação
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 110291464).

Contraminuta apresentada (id n.

115297952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que
indeferiu a homologação do contrato de Sub-Rogação e Outras Avenças celebrado entre as partes, mas deferiu a substituição processual do polo ativo pela JNR
. Afirma que não poderia ser autorizada essa sub-rogação sem a homologação do acordo.

Ocorre que em 19/11/2021 foi julgado o RAI 1017235-48.2021.8.11.0000 interposto pelo Banco Sistema, no qual foi admitida a homologação do ajuste celebrado entre o antigo exequente e o terceiro, com efeitos perante a Execução no 0001095-88.1998.8.11.0055.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO QUE SE SUB-ROGOU NOS SEUS DIREITOS– HOMOLOGAÇÃO POSSÍVEL – ART. 515,§2o DO CPC - EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES E PERANTE O JUÍZO EM QUE FOI HOMOLOGADO - RECURSO PROVIDO.

O art. 515,§ 2o, do CPC autoriza a autocomposição judicial que envolva sujeito estranho ao processo e verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

Tratando-se de direitos disponíveis é possível a homologação de ajuste de sub-rogação de direitos celebrada entre o exequente e terceiro.

(N.U 1017235-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Diante do resultado do julgamento, ocorre a perda superveniente do objeto recursal, pois a irresignação dos agravantes limita-se a discutir o impedimento da sub-rogação ante a não homologação do acordo, o que já está superado.

Pelo exposto, não conheço do Recurso pois prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022